Tribunal: TJSP
Processo: 0060357-97.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (Artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – Inadmissibilidade. Autoria e materialidade demonstradas pelo conjunto probatório.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – Inviabilidade. Conjunto probatório é seguro em concluir pela participação de outro indivíduo, ainda que não identificado.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (Artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – Inadmissibilidade. Autoria e materialidade demonstradas pelo conjunto probatório.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – Inviabilidade. Conjunto probatório é seguro em concluir pela participação de outro indivíduo, ainda que não identificado.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – Inviabilidade. Dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito para a configuração da referida majorante, quando o conjunto probatório é seguro para afirmar o uso do artefato.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis indevidamente valoradas. Dolo normal ao tipo. Afasta-se a valoração negativa da moduladora conduta social, ante a ausência de elementos idôneos para aferição.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS MAJORANTES. Viabilidade. A existência de 02 (duas) causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), por si só, não justifica o aumento da pena em mais de 1/3, consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Redução operada.
ALTERAÇÃO DO REGIME – Possibilidade. Em se tratando de réu primário, cabível o regime semiaberto, adequado ao quantitativo de pena aplicada. Inteligência do artigo 33, § 2o, b, e § 3o do CP. Súmula 440 do STJ.

Recurso parcialmente provido.